Tribunal: TJDFT
Processo: 0722445-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722445-35.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ORION CONTABILIDADE EIRELI - ME APELADO: PIATTO MINATORE RESTAURANTE E PIZZARIA EIRELI - ME, C A CARDOSO RESTAURANTE E PIZZARIA - ME D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por ORION CONTABILIDADE EIRELI – ME em face da sentença (ID 17065344) da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento (obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência) ajuizada por PIATTO MINATORE RESTAURANTE E PIZZARIA – EIRELI e OUTRO, julgou procedente o pedido para confirmar a tutela de urgência que determinou à requerida que disponibilize à parte autora os documentos que lhe foram confiados. Em face da sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Consigno que o apelo (ID 17065355) não veio acompanhado do preparo, postulando a recorrente a concessão do benefício da justiça gratuita, ao argumento de se encontrar com suas atividades paralisadas há mais de 60 (sessenta) dias, em razão da pandemia provocada pelo COVID-19. O art. 98 do Código de Processo Civil estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, sendo que, como dispõe o artigo 99, § 2°, do mesmo Diploma Processual, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Compulsando os autos, verifica-se que o benefício não foi postulado na origem e que a recorrente não demonstrou a hipossuficiência alegada – o que poderia ser feito por meio de balancetes, extratos ou qualquer outro documento contábil apto a provar a alteração de sua capacidade financeira, advinda da pandemia, que a inviabiliza de arcar com as despesas do processo – e que tampouco lhe foi oportunizado fazê-lo. Desse modo, inexistindo elementos nos autos que evidenciem a incapacidade financeira da pessoa jurídica e consistindo o reportado benefício ponto discutido na apelação, faz-se necessário que a recorrente colacione documentos aptos a demonstrar sua condição, de modo a viabilizar a análise do pedido de concessão do benefício. Portanto, com fundamento no art. 99, §7o do Código de Processo Civil, concedo à parte requerida/apelante o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar a alegada hipossuficiência econômica ou efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do seu recurso. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator